Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E À CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não titulariza direito subjetivo à nomeação e à contratação, quando a) aprovado e classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo de Técnico em Fiscalização; b) não demonstra a preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprova a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados. Entendimento que guarda conformidade a julgado com repercussão geral do Pleno do e. STF no RE 831.311.

2. Não há como prosperar a alegação de que o desvio de função de eventuais Auxiliares de Fiscalização acarretou a preterição da apelante em nomeação para o cargo para o qual concorreu, pois as duas reclamatórias trabalhistas em que se reconheceu o desvio de função foram ajuizadas e sentenciadas em momento anterior à abertura do concurso público no qual a autora/apelante foi classificada fora das vagas previstas em edital.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.